Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Nos termos do § 7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, ADVOCACIA MENEGHETTI MARANHÃO MACIEL &amp; TRIGO e ASTER PETRÓLEO LTDA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanarem o vício relativo ao valor da causa equivocadamente preenchido nas guias de preparo, pois o valor atribuído à causa é de R$2.351.530,72, e não de R$ 0,00 (ID 55779295 e 55779304). Em observância ao disposto no § 2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ficam os apelantes, desde já, intimados a, no mesmo prazo, caso necessário, após a correção do valor da causa, complementar o preparo, sob pena de deserção. Ademais, da análise detida dos autos, percebe-se que o documento acostado pelo réu apelante no ID 55779305 não se presta para a finalidade de atestar a liquidação do preparo recursal, visto que o pagamento consta como em processo de autenticação, e a comprovação deve ser feita, no caso, mediante o efetivo recibo de pagamento. Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se ASTER PETRÓLEO LTDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora